Tribunal: TJBA
Processo: 8052389-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052389-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZIM COLOR LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Zim Color Ltda contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica requerente. A agravante alegou existência de dissídio jurisprudencial interno e risco de cerceamento de defesa, reiterando sua condição de incapacidade econômica. O Banco do Nordeste do Brasil S/A apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Zim Color Ltda. faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz dos documentos apresentados; e (ii) definir se há elementos suficientes para reformar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica com fins lucrativos exige prova documental robusta da incapacidade financeira, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Os documentos contábeis apresentados pela agravante, como balancetes, contas a receber e a DEFIS de 2024, revelam faturamento superior a R$ 1.100.000,00, ativo circulante superior a R$ 1.400.000,00 e fluxo operacional incompatível com o conceito de hipossuficiência jurídica.

Extratos bancários demonstram movimentação financeira mensal expressiva, inclusive com entradas superiores a R$ 70.000,00, não caracterizando miserabilidade jurídica, mas sim dinâmica empresarial comum.

A exigência de preparo para recorrer, após indeferimento do pedido de gratuidade, não constitui cerceamento de defesa, sendo consequência processual prevista em lei, afastando a tese de “paradoxo processual”.

A alegada existência de precedente favorável à agravante em outro feito não obriga o mesmo resultado neste processo, uma vez que a concessão da gratuidade depende da análise específica dos documentos de cada caso.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e respaldada nos elementos constantes dos autos, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica com fins lucrativos somente faz jus à gratuidade da justiça mediante demonstração inequívoca de incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de endividamento ou saldo bancário reduzido.

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, mantido após análise de documentos contábeis que evidenciam atividade econômica robusta, não configura cerceamento de defesa.

Divergência jurisprudencial interna não vincula o julgamento quando ausente identidade fática e probatória entre os processos.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC é cabível em caso de interposição de Agravo Interno manifestamente infundado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.03.2019.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº
8052389-34.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
ZIM COLOR LTDA
e Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, consubstanciado nas razões do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA